Tribunal: TJPA
Processo: 0000963-38.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000963-38.2016.8.14.0048

APELANTE: DANILO DA SILVA SOUSA, ERIK MARCELINO CORREA, JEFERSON DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. DECLARAÇÃO OFICIOSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Danilo da Silva Souza, Erik Marcelino Correa e Jeferson da Fonseca pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, do CP)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação dos apelantes deve ser mantida diante da alegação de ausência de provas da autoria e nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo, por se tratar de simulacro e sem potencialidade lesiva; (iii) verificar a possibilidade de isenção ou redução da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. Na espécie, c
onsiderando a pena aplicada e a redução do prazo prescricional pela metade em razão da menoridade do réu ao tempo do fato, transcorreu período superior ao lapso prescricional previsto em lei, configurando
a extinção da punibilidade dos recorrentes Danilo da Silva Souza e Erik Marcelino Correa.

5. O reconhecimento do recorrente Jeferson da Fonseca não observou os requisitos do art. 226 do CPP, pois não houve descrição prévia de características físicas, nem sua colocação ao lado de outras pessoas semelhantes, tornando-o inválido para embasar a condenação.

6. Ademais, a vítima apresentou versões contraditórias quanto à participação do réu Jeferson da Fonseca no delito, apontando inicialmente que ele invadiu a casa armado e, posteriormente, afirmando que ele apenas aguardava do lado de fora em uma motocicleta.

7. Sendo assim, a ausência de apreensão de objetos do crime em posse do réu e a inexistência de outras provas independentes corroborando sua participação no evento criminoso, geram dúvidas quanto à autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio
do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Danilo da Silva Souza e Erik Marcelino Correa prejudicados pela extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso de Jeferson da Fonseca conhecido e provido para absolvê-lo com fundamento no art. 386, V, do CPP.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, sendo causa de extinção da punibilidade. 2. O reconhecimento de pessoa realizado sem observância do art. 226 do CPP é inválido para fundamentar condenação. 3. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu com base no princípio
in dubio pro reo.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III, e 115; CPP, arts. 61, 226 e 386, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 769347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicados os recursos de Danilo da Silva Sousa e Erik Marcelino Correa em razão do reconhecimento da prescrição e declarar a extinção da punibilidade dos apelantes, bem como
conhecer e dar provimento ao recurso de Jeferson da Fonseca para absolvê-lo aos ditames do art. 386, V, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, Danilo da Silva Sousa e Erik Marcelino Correa foram condenados à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, e Jeferson da Fonseca à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 15240995, págs. 45/54).

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por ausência de provas de autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que os depoimentos das vítimas são controversos e que o procedimento de reconhecimento realizado na fase investigativa não observou as regras do art. 226 do CPP.
Em caráter subsidiário pleiteiam o decote da majorante do uso de arma de fogo, sustentando que inexiste prova de sua utilização e potencialidade lesiva, pois poderia se tratar de um simulacro. Por fim, postulam pela dispensa da pena de multa e das custas processuais, por serem hipossuficientes financeiramente
(ID 15240995, págs. 67/72).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15240998), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso apelatório (ID 17300550).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento dos recursos está parcialmente prejudicado quanto aos apelantes
Erik Marcelino Correa
e
Danilo da Silva Souza
.

Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a ocorrência de prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Nesse contexto, constata-se que os recorrentes Danilo da Silva Sousa e Erik Marcelino Corrêa foram condenados às penas de 6 anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 15240995, págs. 45/54).

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP, reduzido à metade por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o recorrente Danilo da Silva Sousa nasceu em 06/06/1995 (ID 15240993, pág. 12) e Erik Marcelino Correa nasceu em 16/09/1996 (ID 15240993, pág. 9), sendo menores de 21 anos na data do fato ocorrido em 21/01/2016, conforme consta na exordial acusatória (ID 15240992).

Não obstante, desde a prolação da sentença em 31/05/2017, publicada em 05/06/2017 no Diário de Justiça (Edição
nº 6211/2017, págs. 889/892), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional reduzido de 6 anos, fulminando a pretensão punitiva estatal pela prescrição superveniente, o que prejudica o exame de mérito do recurso apelatório em relação aos apelantes Danilo da Silva Sousa e Erik Marcelino Correa.

De outro lado, o recurso de
Jefferson da Fonseca
comporta provimento.

A insurgência recursal perpassa pela
absolvição por ausência de provas
de autoria, sob o argumento de que os depoimentos das vítimas são controversos e que o procedimento de reconhecimento realizado na fase investigativa não observou as regras do
art. 226 do CPP.

Sob tal ângulo, observo que, de fato, o reconhecimento de pessoa realizado no inquérito policial não obedeceu às formalidades previstas no art. 226 do CPP, pois o auto não contém a descrição das características físicas da pessoa a ser reconhecida, nem o registro de que foi colocada ao lado de outras que com ela tivessem qualquer semelhança (ID 15240993, pág. 31).

Além disso, a vítima apresentou duas versões acerca da participação do acusado na trama delitiva. No reconhecimento realizado em 21/01/2016, afirmou que Jeferson “entrou na casa pulando o muro baixo e de posse de uma arma de fogo tipo revólver”, tendo sido rendido e ameaçado, com subtração de dinheiro, celular e as chaves do veículo
(ID 15240993, pág. 31).

Porém,
em reinquirição ocorrida em 29/01/2016, o ofendido apontou o apelante como o “terceiro suspeito que deu fuga para Érik e Danilo após o crime. Que sabe informar que Jeferson da Fonseca é o terceiro envolvido, pois foi informado por caseiros que ele ficou do lado de fora em uma motocicleta preta aguardando os outros dois indiciados, no intuito de facilitar sua fuga. Que não reconheceu Jeferson da Fonseca como sendo o indivíduo que estava portando a arma” (ID 15240993, pág. 2)

Destarte, embora a vítima tenha posteriormente reconhecido o apelante em juízo (ID 15240995 - Pág. 1), é certo que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP durante o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, a mudança de versões do ofendido sobre a participação do réu na trama delitiva, a negativa de autoria do réu e a ausência de apreensão de objetos do crime em poder do apelante, enfraquecem o substrato probatório no caso dos autos.

Some-se a isso o fato de que os corréus Danilo da Silva Souza e Erik Marcelino Gomes declararam em juízo desconhecer Jeferson da Fonseca, conforme consignado na sentença.

Diante desse cenário, verifica-se a ausência de elementos seguros e suficientes para a manutenção da condenação objurgada, sobretudo diante da inexistência de outras provas independentes capazes de corroborar a autoria delitiva.

No ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório” (
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/10/2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/10/2023).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,

AgRg no HC 769347/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,

HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023).

Ante o quadro, considerando o acolhimento da tese de absolvição em razão da ausência de reconhecimento pessoal válido e de provas idôneas acerca da autoria delitiva, restam prejudicados os demais pleitos subsidiários formulados no apelo defensivo.

Ao lume do exposto, considerando as razões expendidas,
(i)
julgo prejudicado os recursos de Danilo da Silva Sousa e Erik Marcelino Correa em razão do reconhecimento da prescrição e declaro a extinção da punibilidade dos apelantes
quanto aos fatos imputados na ação penal n. 0000963-38.2016.8.14.0048 e
(ii)
conheço e dou provimento ao recurso de Jeferson da Fonseca para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal e, em consequência, absolvê-lo por ausência de provas, aos ditames do art. 386, V, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025